Tribunal: TJDFT
Processo: 0749831-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0749831-53.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INTEREP REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO S.A. RECORRIDO: BRUNO ANTONIO PINTO, MARIA FERNANDA DOS SANTOS ANGELONI DESPACHO O recurso inominado, salvo se houver concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais. Na hipótese dos autos, o recurso interposto veio desacompanhado da guia de pagamento das custas e do comprovante de pagamento do preparo. Desse modo, fica intimada a parte recorrente para juntar a guia de custas e comprovar a efetivação do recolhimento do preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de não conhecimento por deserção, devendo observar que não se trata de prazo complementar. Intime-se. Brasília/DF, 1 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator